Tribunal: TJSP
Processo: 1006046-68.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento da inicial, extinguindo-se a ação sem julgamento do mérito, em razão da impetração do writ após escoado o prazo decadencial para tanto – O mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 dias, contados do ato impugnado – Impetrante teve ciência inequívoca de sua exoneração, na pior das hipóteses, em 13.01.2020, data em que recebeu as verbas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento da inicial, extinguindo-se a ação sem julgamento do mérito, em razão da impetração do writ após escoado o prazo decadencial para tanto – O mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 dias, contados do ato impugnado – Impetrante teve ciência inequívoca de sua exoneração, na pior das hipóteses, em 13.01.2020, data em que recebeu as verbas rescisórias – Mandado de segurança impetrado em 09.11.2020 – Pedido de reconsideração não interrompe o prazo decadencial – Súmula 430, STF – Decadência operada – Sentença mantida – Apelo desprovido.